Tribunal: TJES
Processo: 0016471-65.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016471-65.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XIII LTDA.
APELADO: ROSANGELA AMORIM LORDES
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA EXTRAPETITA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. 15% DO VALOR PAGO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. TAXA SELIC COMO INDEXADOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Será extrapetita a Sentença que se afasta das causas de pedir e pedido, estabelecendo uma condenação que não possui lastro na exordial. Verba condominial que não foi requerida na peça de ingresso.

II – Nos termos da jurisprudência pátria, o percentual de retenção no desfazimento de contrato de compra e venda deverá refletir a situação fática dos autos. Inexistindo a posse do imóvel ou qualquer ato que pudesse depreciá-lo de modo a trazer prejuízo para a Construtora, não há razão para a fixação de valor de retenção acima dos 15% do que já foi adimplido.

III – Os juros de mora no desfazimento de contrato por deliberação do comprador deve incidir a partir do trânsito em julgado do Decisum, tendo como indexador a Taxa Selic.

IV – Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e
DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da Sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inaugural para resolver o contrato de compra e venda firmado entre as partes, fixando o percentual de retenção em 15%, abatidos os valores de condomínio devidos, bem como juros de mora de 1% ao mês a contar da apresentação da planilha de cálculo do pagamento durante a instrução.

A Recorrente sustenta preliminarmente a nulidade da sentença em razão do julgador ter determinado a devolução de cotas condominiais pagos pela autora a ré fora do período compreendido entre 17/03/2015 e 30/04/2015 sem que isso fosse pleiteado. No mérito propriamente dito, ela pugna pela majoração do percentual de retenção pelo desfazimento do negócio por culpa exclusiva da adquirente. Por fim, requer a alteração do termo a quo dos juros de mora e a adoção da Taxa Selic para indexador.

Feito este breve escorço fático, passo ao exame do Recurso, iniciando pela preliminar.

I – DA NULIDADE DA SENTENÇA

A Recorrente ventila que o ato sentencial seria nulo em razão do Magistrado ter concedido a Autora o direito ao recebimento de uma verba que não havia sido requerida na exordial, qual seja o reembolso de cotas de condomínio.

Neste ponto, a meu sentir, assiste razão a Recorrente, na medida em que a determinação de devolução de valores que não foram requeridos na exordial e que não podem ser extraídos do contexto do referido petitório configura o vício de sentença extrapetita.

A propósito, vejamos um precedente acerca do vício em comento:

PRELIMINAR RECURSAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO.
A SENTENÇA DEVE LIMITAR-SE À CAUSA DE PEDIR E AO PEDIDO, SOB PENA DE NULIDADE POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, A TEOR DO QUE ESTABELECE O ART. 141 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ASSIM, DECISÃO EXTRA PETITA É AQUELA QUE JULGA FORA DO PEDIDO DA PARTE DEMANDANTE
, COMO OCORRE NO CASO DOS AUTOS, VISTO QUE A SENTENÇA EXAMINOU PEDIDOS DIVERSOS DOS POSTULADOS PELA PARTE AUTORA NA PETIÇÃO INICIAL. [...](Apelação Cível, Nº 50017854820188214001, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 29-03-2023)

No caso em tela, a Ré/Recorrente requereu que fossem abatidos do valor a ser restituído a Autora/Apelada a divida condominial existente, logo, o Julgador singular deveria ficar adstrito a esse pedido.

Em razão desse fato, acolho o argumento de nulidade da sentença, o que deverá ficar adstrito ao capítulo que determinou a devolução de cotas condominiais à Autora/Recorrida.

É como voto.

II – DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

No mérito propriamente dito, a Recorrente pugna pela majoração do percentual de retenção pelo desfazimento do contrato de compra e venda de imóvel, bem como pela alteração do termo inicial dos juros de mora e seu indexador.

Quanto ao primeiro ponto, sem razão a Recorrente.

E assim entendo porque a jurisprudência pátria é assente no sentido de que em casos como o dos autos, o percentual de retenção deverá refletir o cenário fático da relação contratual.

No caso em tela, pelo que se percebe, não houve qualquer ato praticado pela Autora/Recorrida que foi capaz de depreciar o imóvel em comento, não fazendo sentido, pois, que se eleve o percentual de retenção.

Como se percebe da peça recursal, em nenhum momento a Apelada apontou atos praticados pela parte adversa em relação ao imóvel que poderiam reduzir o seu preço, de modo a deixa-la em prejuízo.

Deveras, o que se observa é o contrário do que a Recorrente alega, uma vez que os imóveis estão cada vez mais sendo valorizados no cenário econômico atual, o que possibilita que a nova venda a ser feito com a unidade em comento poderá gerar lucro ainda maior, esvaziando a tese de prejuízo alegada.

Outro não é o entendimento desta Eg. Corte:

[...]3
- Não houve qualquer contradição no acórdão, porquanto foi categórico ao afirmar que a fixação de percentual de retenção de valores acima do mínimo de 10% demandaria hígida comprovação dos gastos que as requeridas porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, o que não ocorreu no caso
sub oculis
.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024160035531, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2022, Data da Publicação no Diário: 17/01/2023)

[...]
Nas hipóteses de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a jurisprudência desta Corte admite a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga
(STJ; AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1701206/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021). III.
Não há qualquer irregularidade no Acórdão combatido que arbitrou o percentual de 15% (quinze por cento) para o exercício do direito de retenção pela Recorrente
.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024130408347, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 07/10/2022)

Como se observa da jurisprudência, não há como alterar a conclusão alcançada na Sentença quanto ao ponto.

Já no que tange aos juros de mora, penso que assiste razão a Recorrente, na medida em que a jurisprudência é uníssona em apontar o trânsito em julgado da Sentença como o termo a quo dos juros de mora, senão vejamos:

“[...]
Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso e os juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. Precedentes do STJ.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160035531, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/10/2022, Data da Publicação no Diário: 31/10/2022)

[...]3.
Nos termos sedimentados pelo c. STJ no Tema 1002, Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024120116785, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/10/2022, Data da Publicação no Diário: 09/11/2022)

Assim, os juros de mora devem ter como termo inicial o trânsito em julgado e deverá ter como indexador a Taxa Selic, como reconhecido pela jurisprudência, veja-se:

“[...]2.
Em se tratando de responsabilidade contratual, o valor a ser restituído ao comprador deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso até o trânsito em julgado, a partir de quando deverá incidir exclusivamente a SELIC a título de juros de mora, que já engloba a correção monetária.[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012150104383, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022)

Diante de todo o arrazoado externado, entendo por bem conhecer do Recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença, anular o capítulo que determinou a devolução das cotas condominiais, por ser extrapetita, bem como para fixar o termo inicial dos juros de mora a contar do trânsito em julgado do Decisum, tendo a Taxa Selic como indexador.

Inobstante a reforma da Sentença, mantenho os ônus de sucumbência tal como fixados, haja vista o decaimento mínimo da Autora, mormente considerando que os consectários da condenação somente foram fixados em Sentença, não sendo requerido na exordial.

Deixo de fixar honorários recursais, ante o provimento parcial do apelo.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO